Tribunal: TJDFT
Processo: 0702507-81.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702507-81.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADELICE MARIA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a DPDF para ciência e manifestação quanto ao noticiado no ID 55316473 (óbito da agravante). Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator